Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-44.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANDEIRA DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA GRAVE (AUSÊNCIA DE BOA-FÉ). RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré em danos morais e a restituir em dobro valores pagos em excesso pelo consumidor por falha no processamento do pagamento.
2. Na prestação de serviços relacionados ao cartão de crédito, tanto a instituição financeira quanto a licenciadora da marca, são, sob a ótica do consumidor, prestadoras de serviço e integram a cadeia de consumo. Por tal razão, ambas são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao autor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do art. 18, caput, e do art. 25, § 1o, todos do CDC.
3. No caso, a falha na prestação dos serviços fornecidos ao autor ocorreu na fatura de fevereiro de 2018, no valor de R$12.010,51, o que se repetiu nos meses de março (R$ 22.582,40) e junho (R$ 30.209,91) do mesmo ano. Nesse contexto, a cobrança foi de fato indevida e está comprovado o defeito na prestação do serviço prestado pela apelante, o que enseja o dever de indenizar o consumidor pelos danos decorrentes desse fato, art. 14 do CDC.
4. As faturas foram cobradas indevidamente pela ré por três vezes, apesar das inúmeras tentativas do autor de solucionar o problema, o que demonstra culpa grave no agir da apelante. As quantias cobradas em excesso foram efetivamente pagas pelo autor. Consequentemente, é devida a restituição em dobro do indébito, art. 42, parágrafo único, CDC.
5. A grave conduta da apelante que, por mais de uma vez, não reconheceu o pagamento efetuado, obrigando o consumidor a empreender diligências para evitar inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou o pagamento de altos encargos por atraso, inclusive efetuando o pagamento do débito já pago, como ocorreu no pagamento do mês de junho, efetivamente enseja abalo à integridade psicológica do autor, autorizado a condenação em danos morais.
6. Não há que se falar em vedado bis in idem na cobrança cumulada de danos morais e devolução em dobro do que foi pago indevidamente. O primeiro constitui direito básico do consumidor, previsto no artigo 6o, inciso VI, do CDC. O segundo, com previsão no artigo 42, do mesmo diploma legal, possui a finalidade de coibir conduta abusiva na cobrança de dívidas do consumidor.
7. Apelação conhecida e desprovida.